Tribunal: TJSP
Processo: 2245485-34.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR. (1) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL À ESPÉCIE (AGRAVO DE EXECUÇÃO). (2) IRRESIGNAÇÃO QUE DEVE SER COMBATIDA NO BOJO DO RECURSO ADEQUADO. (3) AUSÊNCIA DE FLAGRANTE TERATOLOGIA DA DECISÃO. (4) REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. (5) INDEFERIMENTO LIMINAR.
1. O

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO DE EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR. (1) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL À ESPÉCIE (AGRAVO DE EXECUÇÃO). (2) IRRESIGNAÇÃO QUE DEVE SER COMBATIDA NO BOJO DO RECURSO ADEQUADO. (3) AUSÊNCIA DE FLAGRANTE TERATOLOGIA DA DECISÃO. (4) REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. (5) INDEFERIMENTO LIMINAR.
1. O "Habeas Corpus", em razão do seu caráter excepcional, não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso previsto em lei, pese embora a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores relativize a sua análise quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, abuso de poder ou quando a decisão atacada tiver sido teratológica. Em outras palavras: ressalvados os casos em que a jurisprudência admite o conhecimento do remédio heroico, a regra é a de que a ação constitucional não pode ser utilizada no lugar dos recursos de Apelação, de Recurso em Sentido Estrito, de Agravo em Execução, bem como de Revisão Criminal, de Mandado de Segurança, de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário, sob pena de desvirtuamento do instituto (art. 5o, LXVIII). Precedentes do STF (HC 206.951-AgR/SP – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 03/03/2023; RHC 221.495-AgR/MT – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; RHC 222.597-AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 223.421/SC – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 27/02/2023; RHC 220.948-AgR/SC – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 19/12/2022 – DJe de 10/02/2023; HC 214.994-ED/RJ – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 03/10/2022 – DJe de 28/11/2022; HC 215.182-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 216.777-AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 16/08/2022 – DJe de 19/08/2022 e HC 210.479-AgR/DF – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 02/03/2022 – DJe de 10/03/2022) e do STJ (AgRg no HC 756.018/SP – Rel. Min. João Batista Moreira – Quinta Turma – j. em 28/02/2023 – DJe de 06/03/2023; AgRg no HC 794.016/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 14/02/2023 – DJe de 27/02/2023; HC 761.095/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 13/12/2022 – DJe de 16/12/2022; HC 762.530/RS – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Redator p/ Acórdão Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 06/12/2022 – DJe de 16/12/2022; AgRg no AREsp 2.125.770/SC – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 18/10/2022 – DJe de 28/10/2022; HC 696.592/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 03/05/2022 – DJe de 10/05/2022; AgRg nos EDcl no HC 723.589/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 29/03/2022 – DJe de 01/04/2022 e AgRg no HC 700.134/AP – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 07/12/2021 – DJe de 13/12/2021).
2. Impossibilidade de conhecimento deste "habeas corpus" ante a ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, abuso de poder ou teratologia. Irresignação que deve ser combatida por meio do recurso legal cabível (Agravo de Execução, conforme art. 197, da Lei de Execuções Penais), que permitirá ampla cognição da matéria e o revolvimento de provas, recurso este que, pelos documentos juntados nesta impetração, não se tem notícia. A banalização do "habeas corpus", consoante entendimento atual das Cortes Superiores, é diretriz que compromete a eficácia do remédio constitucional e que deve ser vista com reservas.
3. Inexistência, no caso concreto, de qualquer flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão proferida pela autoridade coatora. Conclusão que guarda fina sintonia com os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que entendem pela imprescindibilidade de exame, pela Corte de Origem, sobre eventual flagrante ilegalidade que justificaria a concessão de ordem de ofício, dos quais destaco o seguinte precedente: HC 830.022/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – j. em 29/06/2023 – DJe de 03/07/2023.
4. A via estreita do "habeas corpus" não permite amplo reexame dos fatos e das provas (revolvimento fático-probatório) ou mesmo dilação probatória, uma vez que a ação constitucional é de rito célere e de cognição sumária. Precedentes do STF (RHC 222.272-AgR/SP – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 17/03/2023; HC 220.867-ED-AgR/SP – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; RHC 220.999-AgR/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 27/02/2023; HC 220.431-AgR/RS – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 13/10/2022 – DJe de 30/11/2022; HC 217.283-AgR/SC – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 22/08/2022 – DJe de 24/08/2022; HC 205.275-AgR/DF – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 22/04/2022 – DJe de 08/06/2022 e HC 207.740-AgR/SP – Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Primeira Turma – j. em 04/04/2022 – DJe de 26/05/2022) e do STJ (AgRg no HC 748.272/MS – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 16/02/2023; HC 780.310/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/02/2023 – DJe de 22/02/2023; AgRg no HC 772.536/MG – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 07/02/2023 – DJe de 22/02/2023 e AgRg no HC 755.624/RS – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 28/11/2022 – DJe de 02/12/2022).
5. Indeferimento liminar do "habeas".